Tribunal: CARF
Processo: 10935.006142/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.006142/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.709 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
LUIZ VICENTE HARTMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
RESTITUIÇÃO.
RENDIMENTO
NÃO
TRIBUTÁVEL.
RECONHECIMENTO
POR
DECISÃO
JUDICIAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUSTE ANUAL.
A restituição decorrente de decisão judicial que determina a não-incidência de
imposto de renda sobre determinado rendimento deve ser calculada mediante
alteração dos valores constantes da declaração de ajuste anual, cabendo, nesse
caso, a atualização do valor a ser restituído, a partir do mês subsequente ao
previsto para a entrega tempestiva da declaração.
SENTENÇA
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A coisa julgada se opera entre as partes e uma vez transitada em julgado a
sentença judicial, estão preclusas todas as alegações e defesas que poderiam ter
sido opostas, não cabendo à autoridade fiscal o reconhecimento de eventuais
vícios, o que significaria ir de encontro à decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.006142/2007-78
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006142/2007-78

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 212/216) interposto contra decisão da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) de fls.
204/206, que não reconheceu o pedido de restituição formulado pelo contribuinte.
Do Pedido de Restituição, dos Despachos Decisórios e da Manifestação de Inconformidade
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 205):
Trata-se de pedido de restituição feito em 20/06/2007 pelo contribuinte acima
mencionado, no montante corrigido de R$ 8.416,26, referente a valores indevidamente
retidos na fonte nos anos-calendário de 1993 a 2002 sobre as rubricas de abono
pecuniário de férias, férias indenizadas, licença-prêmio não gozada e abono-assiduidade
(APIP não gozada), conforme determinação judicial proferida nos Autos n°
2003.70.00.013457-3 da 3a Vara Federal da Subseção de Curitiba-PR. O pedido foi
instruído com os documentos 05 a 106.
Inicialmente, a Seção de Orientação e Análise Tributário — SAORT da Delegacia da
Receita Federal do Brasil — DRF em Cascavel-PR considerou não formulado o pedido,
em razão de problemas com a utilização do formulário (Despacho Decisório n°
270/2007, fls. 108 e 109).
Depois, essa decisão foi reconsiderada e o referido órgão deferiu a restituição com
relação aos valores do anos-calendário de 1993 a 2001, indeferindo o pedido relativo ao
ano-calendário de 2002, por se tratar de restituição já processada e disponibilizada por
meio de Declaração de Ajuste Anual Retificadora (Despacho Decisório n° 199/2008,
fls. 173 a 176). Assim, foi disponibilizada para o contribuinte a restituição do valor
corrigido de R$ 7.704,47 (fls. 183 a 185)
Inconformado com o referido despacho, o interessado protocolizou a manifestação de
inconformidade de fls. 189 a 194, alegando, em síntese, que o Auditor-Fiscal atualizou
os valores indevidos a partir das datas de ajuste anual do imposto de renda, ou seja, a
partir de maio de cada exercício fiscal, o que está incorreto e destoa do que foi disposto
na decisão judicial, a qual está em consonância com a Súmula 162 do STJ, que manda
corrigir monetariamente os valores indevidamente retidos a partir da data da retenção, e
não da data do ajuste anual. Com base nessa alegação, solicitou a restituição dos valores
indevidamente retidos, com atualização desde a data da efetiva retenção na fonte.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 23 de abril de 2009, a 7a Turma da
DRJ em Curitiba (PR), no acórdão no 06-21.899 (fls. 204/206), indeferiu a solicitação do
contribuinte, mantendo integralmente o Despacho Decisório (fls. 181/184), conforme ementa
abaixo reproduzida (fl. 204):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
RESTITUIÇÃO. RENDIMENTO NÃO-TRIBUTÁVEL. RECONHECIMENTO POR
DECISÃO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUSTE
ANUAL.
A restituição decorrente de decisão judicial que determina a não-incidência de imposto
de renda sobre determinado rendimento deve ser calculada mediante alteração dos
valores constantes da declaração de ajuste anual, cabendo, nesse caso, a atualização do
valor a ser restituído, a partir do mês subseqüente ao previsto para a entrega tempestiva
da declaração.
Solicitação Indeferida
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006142/2007-78

Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi devidamente cientificado da decisão da DRJ em 07/05/2009 (fl.
208) e apresentou recurso voluntário em 25/05/2009 (fls. 212/216), acompanhado de documentos
(fls. 217/237), no qual repisa os mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade.
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, no recurso voluntário o Recorrente repisa os
mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade pleiteando a restituição do indébito
tributário conforme o comando judicial, ou seja, atualizando-se o montante desde o recolhimento
indevido até o efetivo pagamento (Súmula 162-STJ1).
Inicialmente, para contextualizar a matéria em litígio, oportuna a reprodução do
seguinte excerto do despacho decisório fls. 182/183):
(...)
A ação ordinária acima citada restou assim decidida:
1. Declarar a inexigibilidade do imposto de renda pessoa física (IRPF) incidente sobre
as parcelas percebidas pelo autor a título de conversão em pecúnia do ABONO
PECUNIÁRIO
DE
FÉRIAS,
LICENÇA-PRÊMIO
E
AUTORIZAÇÃO
P/
AUSÊNCIAS PERMITIDAS (APIP), no período posterior a 27/03/1993;
2. Condenar a União a restituir o indébito tributário, mediante o processamento de nova
declaração de rendimentos (retificadora); e
3. Determinar a atualização monetária do valor restituível pela UFIR até 12/1995 e, a
partir de 01/1996, tão-somente pela taxa SELIC.
Observados os termos da decisão judicial supra e da legislação de regência aplicável,
bem como os valores que constam dos espelhos das Declarações de Ajuste Anual
relativas aos anos-calendários de 1992 a 2001 (fls. 131/139) apresentadas pelo
interessado, foram essas Declarações recalculadas mediante a exclusão da base de
cálculo do imposto de renda das verbas remuneratórias mencionadas acima, cujos
valores foram identificados nos contracheques apresentados (fls. 68/106 e 147/163),
para apurar o saldo do imposto de renda a restituir.
De se ressaltar que o pedido de restituição relativo ao ano-calendário de 2002 foi
igualmente objeto de pedido mediante a apresentação de Declaração de Ajuste Anual
retificadora, a qual já foi processada e o valor do crédito disponibilizado para saque no
período de 28/11/2007 a 24/11/2008 (fls. 140/143). Trata-se, portanto, de duplicidade de
pedido, razão pela qual o pedido relativo ao período em questão deve ser indeferido.
(...)

1 SÚMULA No 162
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.
Primeira Seção, em 12.06.1996 DJ 19.06.1996, p. 21.940
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006142/2007-78

Por sua vez, a decisão recorrida não acolheu os argumentos do Recorrente,
mantendo o decidido no despacho decisório, sob os seguintes fundamentos (fls. 205/206):
(...)
Pela sistemática do imposto sobre a renda das pessoas físicas, o contribuinte é obrigado
a apresentar declaração de ajuste anual, com informação de todos os rendimentos,
deduções e pagamentos antecipados relativos ao ano-calendário, conforme disposto no
artigo 9° da Lei 8.134/90 e do artigo 7° da Lei 9.250/95.
Somente após o ajuste anual é que os eventuais pagamentos antecipados podem ser
considerados indevidos, surgindo então o direito do contribuinte à restituição. Antes da
data do ajuste, não existe imposto a ser devolvido e, por conseguinte, não pode haver
direito à correção monetária.
A própria decisão judicial que ampara o direito do contribuinte adotou esse
entendimento, conforme se observa do seguinte trecho do voto do relator
(Desembargador Federal Dirceu de Almeida Soares), constante do acórdão de fls. 16 a
24:
"Afasta-se, entretanto, a restituição, via precatório, dos valores indevidamente
recolhidos a título de Imposto de Renda, sendo assegurado à parte autora a
dedução do total dos valores sobre os quais houve a incidência do tributo, na
declaração anual relativa ao ano-base correspondente, no tópico dos rendimentos
isentos e não tributáveis, procedendo-se, a seguir, ao novo cálculo do imposto.
Tais procedimentos deverão ser realizados perante a autoridade tributária. Isso
porque deve-se considerar que o fato gerador do IR da pessoa física é anual,
motivo por que, ao término de cada exercício financeiro, impõe a lei a
obrigatoriedade da declaração de ajuste pelo contribuinte. A retenção na fonte,
no ano-base correspondente, é mero adiantamento, considerado tributo já pago
por ocasião do ajuste. Para a apuração do IR devem ser considerados,
globalmente, os rendimentos isentos e não-tributáveis, aqueles tributados
exclusivamente na fonte e as deduções autorizadas por lei, v.g., de modo a
aferirse a base de cálculo do imposto sobre a qual incidirá a alíquota, que é
variável.
Como visto, havendo necessidade da realização desse "balanço", não há falar em
direito à devolução de quantia aferida isoladamente sobre apenas determinada
parcela de rendimentos sobre a qual incidiu indevidamente o tributo. Observe-se
que, com a retificação da base de cálculo em decorrência desse novo ajuste, o
credor não necessitará submeter-se à morosa espera do pagamento pela via do
precatório." (GRIFEI)
Na seqüência, o relator fez referência a julgado do Superior Tribunal de Justiça e
transcreveu a seguinte ementa, que também é bastante esclarecedora a respeito do
momento em que se pode falar em existência de direito à restituição:
"TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. O
contribuinte, onerado com o desconto ilegal do imposto de renda na fonte, não
tem, ipso facto, direito à respectiva devolução, se já decorrido o ano-base;
precisa, para esse efeito, apresentar a declaração anual de ajuste, a qual
esclarecerá se tudo quanto lhe foi descontado na fonte constitui indébito
tributário ou se parte disso representou antecipação do imposto de renda devido.
Recuso especial conhecido e provido, em parte." (STJ, RESP 1999700417328 —
RS, 2 Turma, data da decisão 18/02/1999, fonte DJ de 05/02/2001, p. 85; JBCC,
v. 188, p. 146 e RDDT, v. 67, p. 170)
Como se vê, a decisão judicial deixou claro que antes do ajuste anual obrigatório não há
que se falar em existência de pagamentos indevidos. Assim, somente depois desse
ajuste é que se pode cogitar de valor a ser restituído e, consequentemente, começa a
haver incidência de correção monetária.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006142/2007-78

Portanto, ao contrário do que afirma o contribuinte interessado, o Despacho Decisório
de fls. 173 a 176 — que determinou o valor a restituir com atualização monetária a
partir do mês seguinte ao previsto para entrega tempestiva da declaração de ajuste anual
—está em plena conformidade com a decisão judicial proferida no Processo n°
2003.70.00.013457-3, da 3a Vara Federal Cível de Curitiba.
Ante todo o exposto, voto no sentido de indeferir a solicitação feita pelo contribuinte,
mantendo integralmente o Despacho Decisório de fls. 173 a 176.
À época dos fatos estava em vigor a IN SRF no 600 de 20052, da qual merecem ser
reproduzidos os seguintes artigos:
CRÉDITOS RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL
Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do
trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
§ 1o A autoridade da SRF competente para dar cumprimento à decisão judicial de que
trata o caput poderá exigir do sujeito passivo, como condição para a efetivação da
restituição ou do ressarcimento ou para homologação da compensação, que lhe seja
apresentada cópia do inteiro teor da decisão judicial em que seu direito creditório foi
reconhecido.
§ 2o Na hipótese de ação de repetição de indébito, a restituição, o ressarcimento e a
compensação somente poderão ser efetuados se o requerente comprovar a homologação,
pelo Poder Judiciário, da desistência da execução do título judicial ou a renúncia à sua
execução, bem como a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive
os honorários advocatícios referentes ao processo de execução.
§ 3o Não poderão ser objeto de restituição, de ressarcimento e de compensação os
créditos relativos a títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou
sem emissão de precatório.
§ 4o A restituição, o ressarcimento e a compensação de créditos reconhecidos por
decisão judicial transitada em julgado dar-se-ão na forma prevista nesta Instrução
Normativa, caso a decisão não disponha de forma diversa.
(...)
VALORAÇÃO DE CRÉDITOS
Art. 52. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível de
restituição, será restituído ou compensado com o acréscimo de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que:
I - a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;
II - houver a entrega da Declaração de Compensação;
III - houver o consentimento do sujeito passivo para a compensação de ofício de débito
ainda não encaminhado à PGFN, ressalvado o disposto no inciso V;
III - houver o encerramento do período de apuração do débito, quando este se encerrar
após a data da entrega da Declaração de Compensação; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 831, de 18 de março de 2008)

2 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 600, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005
(Publicado(a) no DOU de 30/12/2005, seção 1, página 62). Disciplina a restituição e a compensação de quantias
recolhidas a título de tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal, a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais, o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e dá outras providências.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006142/2007-78

IV - houver a compensação de ofício do débito já encaminhado à PGFN para inscrição
em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no inciso V;
IV - houver o consentimento do sujeito passivo para a compensação de ofício de débito
ainda não encaminhado à PGFN, ressalvado o disposto no inciso VI; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 831, de 18 de março de 2008)
V - houver a consolidação do débito do sujeito passivo, na hipótese de compensação de
ofício de débito incluído no Refis, no parcelamento alternativo ao Refis ou no
parcelamento especial de que trata a Lei no 10.684, de 2003, com crédito relativo a
período de apuração anterior à data da consolidação.
V - houver a compensação de ofício do débito já encaminhado à PGFN para inscrição
em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no inciso VI; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 831, de 18 de março de 2008)
VI - houver a consolidação do débito do sujeito passivo, na hipótese de compensação de
ofício de débito incluído no Refis, no parcelamento alternativo ao Refis ou no
parcelamento especial de que trata a Lei no 10.684, de 2003, com crédito relativo a
período de apuração anterior à data da consolidação. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 831, de 18 de março de 2008)
§ 1o No cálculo dos juros Selic de que trata o caput, observar-se-á, como termo inicial
de incidência:
I - tratando-se de restituição de imposto de renda apurada em declaração de rendimentos
de pessoa física:
a) o mês de janeiro de 1996, se a declaração referir-se ao exercício de 1995 ou
anteriores;
b) o mês de maio, se a declaração referir-se aos exercícios de 1996 e subseqüentes;
II - tratando-se de declaração de encerramento de espólio ou de saída definitiva do País:
a) o mês de janeiro de 1996, se a declaração referir-se ao exercício de 1995 ou
anteriores;
b) a data prevista para a entrega da declaração, se referente aos exercícios de 1996 ou
1997; ou
c) o mês seguinte ao previsto para a entrega da declaração, se referente ao exercício de
1998 e subseqüentes;
III - na hipótese de pagamento indevido ou a maior:
a) o mês de janeiro de 1996, se o pagamento tiver sido efetuado antes de 1o de janeiro
de 1996;
b) a data da efetivação do pagamento, se este tiver sido efetuado entre 1o de janeiro de
1996 e 31 de dezembro de 1997; ou
c) o mês subseqüente ao do pagamento, se este tiver sido efetuado após 31 de dezembro
de 1997;
IV - na hipótese de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração.
§ 2o Considerar-se-á disponibilizada a quantia ao sujeito passivo, para fins do disposto
no inciso I do caput:
I - em se tratando de restituição apurada em declaração de rendimentos da pessoa física,
o mês em que o recurso for disponibilizado no banco;
II - nos demais casos, no mês da efetivação da restituição.
§ 3o Nos casos das alíneas "b" dos incisos II e III do § 1o, o cálculo dos juros
equivalentes à taxa referencial Selic relativos ao mês da entrega da declaração ou do
pagamento indevido ou a maior será efetuado com base na variação dessa taxa a partir
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006142/2007-78

do dia previsto para a entrega da declaração, ou do pagamento indevido ou a maior, até
o último dia útil do mês.
§ 4o Não haverá incidência dos juros a que se refere o caput sobre o crédito do sujeito
passivo quando:
I - sua restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
II - na compensação de ofício ou declarada pelo sujeito passivo, a data de valoração do
crédito estiver contida no mesmo mês da origem do direito creditório.
§ 5o Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de referidos
créditos.
§ 6o Não incidirão juros compensatórios na compensação do crédito de IRRF a que se
referem o art. 32 e o caput do art. 33.
§ 7o Os juros compensatórios previstos no caput somente incidirão sobre o crédito a que
se refere o § 1o do art. 33 a partir do primeiro dia do ano-calendário subseqüente ao da
retenção do imposto.
§ 8o As quantias pagas indevidamente a título de multa de mora ou de ofício, inclusive
multa isolada, e de juros moratórios decorrentes de obrigações tributárias relativas aos
tributos e contribuições administrados pela SRF também serão restituídas ou
compensadas com o acréscimo dos juros compensatórios a que se refere o caput.
Art. 53. Os valores sujeitos a restituição, apurados em declaração de rendimentos, bem
como os créditos decorrentes de pagamento indevido ou a maior, passíveis de
compensação ou restituição, apurados anteriormente a 1o de janeiro de 1996,
quantificados em Unidade Fiscal de Referência (Ufir), deverão ser convertidos em
Reais, com base no valor da Ufir vigente em 1o de janeiro de 1996, correspondente a R$
0,8287.
§ 1o O valor resultante da conversão referida no caput constituirá a base de cálculo dos
juros de que trata o art. 52.
§ 2o O imposto a restituir, apurado em declaração de rendimentos, que tenha sido
colocado à disposição do sujeito passivo anteriormente a 1o de janeiro de 1996, deverá
ter o seu valor devidamente convertido em reais, nos termos do caput, não se sujeitando
à incidência dos juros previstos no art. 52.
(...)
Pela pertinência, oportuna a reprodução do teor dos seguintes artigos do Código
de Processo Civil3:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão.
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e
repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento
quanto à rejeição do pedido.
Conforme se verifica nos artigos acima reproduzidos, a coisa julgada se opera
entre as partes e uma vez transitada em julgado, estão preclusas todas as alegações e defesas que
poderiam ser opostas em juízo.
Desse modo, pretender que a autoridade fiscal reconheça eventual vício
significaria ir de encontro à decisão judicial.

3 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006142/2007-78

Nesse sentido, não tendo sido deduzida pelo interessado na época própria, com o
trânsito em julgado da decisão operou-se a preclusão, impedindo qualquer manifestação em
relação a matéria decidida.
Em virtude dessas considerações, conclui-se que tanto o despacho decisório como
a decisão recorrida estão em consonância com as disposições normativas que regem a matéria,
vigentes à época dos fatos e com a decisão judicial, que estabeleceu que “antes do ajuste anual
obrigatório não há que se falar em existência de pagamentos indevidos. Assim, somente depois
desse ajuste é que se pode cogitar de valor a ser restituído e, consequentemente, começa a haver
incidência de correção monetária”.
Por conseguinte, é de se concluir que não merece qualquer reparo o acórdão
recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 246
DF CARF MF
Original